Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701157-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Retornam os autos do Supremo Tribunal Federal para reapreciação da matéria discutida nestes autos à luz do que foi definido no Tema 1.093 (ID 56497469, p. 22). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, realizado o julgamento do recurso de apelação em 4/8/2021 e dos embargos de declaração em 1/12/2021 (ID 27913795 e 31160213), exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 18:05:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator